Tribunal: TJPA
Processo: 0802529-28.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10728 - Gratificação Extraordinária - GE
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802529-28.2024.8.14.0009

APELANTE: SIMONE DA COSTA BRITO SETUBAL, TARCISIO AUGUSTO REIS DA SILVA, VALDEMAR DE BRITO QUADROS, VALMINA DA SILVA E SILVA, VALTELINO MIRANDA DE NAZARE, WALDIR LUIS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0802529-28.2024.8.14.0009
RECORRENTE: WALDIR LUIS DA SILVA, VALTELINO MIRANDA DE NAZARÉ, VALMINA DA SILVA E SILVA, VALDEMAR DE BRITO QUADROS, TARCÍSIO AUGUSTO REIS DA SILVA, SIMONE DA COSTA BRITO SETUBAL
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO AOS SERVIDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por agentes comunitários de saúde concursados do Município de Bragança, em face de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de incentivo financeiro adicional previsto em normas federais, sob alegação de direito ao repasse direto dos valores pelo ente municipal, com fundamento em legislação federal e portarias do Ministério da Saúde. O Município de Bragança contestou, defendendo que inexiste obrigação legal de pagamento direto aos servidores, diante da ausência de lei municipal específica, argumento acolhido na sentença de 1º grau. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agentes comunitários de saúde fazem jus ao recebimento direto do incentivo financeiro adicional instituído por portarias do Ministério da Saúde e previsto em legislação federal; (ii) estabelecer se, na ausência de lei municipal específica, o Município de Bragança está obrigado a efetuar o pagamento da referida verba diretamente aos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração e o acréscimo de vantagens pecuniárias aos servidores públicos municipais somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, de iniciativa do chefe do Executivo, conforme exige o art. 37, X, da Constituição Federal.

Portarias do Ministério da Saúde não possuem força normativa suficiente para instituir obrigações de natureza remuneratória aos entes municipais, sendo normas infralegais de caráter institucional, voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de saúde.

O incentivo financeiro adicional previsto em portarias ministeriais e regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.474/2015 constitui verba orçamentária destinada ao custeio e apoio institucional dos programas de atenção básica em saúde, sem vinculação obrigatória à remuneração direta dos agentes comunitários.

A Lei Federal nº 12.994/2014 e as alterações na Lei nº 11.350/2006 não criaram direito subjetivo ao recebimento direto do incentivo financeiro adicional pelos servidores, reforçando o caráter institucional da verba.

A ausência de lei municipal autorizando expressamente o pagamento inviabiliza a concessão pleiteada, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e jurisprudência majoritária nacional.

Eventuais embargos de declaração opostos de forma protelatória sujeitam a parte à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento direto de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde exige previsão em lei municipal específica, não sendo suficiente a regulamentação infralegal federal ou portarias ministeriais.

Portarias ministeriais e normas infralegais federais não têm força normativa para instituir vantagens remuneratórias obrigatórias aos servidores municipais.

O incentivo financeiro adicional previsto em legislação federal possui natureza institucional, devendo ser destinado ao custeio das ações municipais de saúde, sem caracterizar verba salarial ou de natureza remuneratória dos agentes.

A ausência de lei municipal específica inviabiliza o repasse direto do incentivo financeiro adicional aos servidores, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 61, § 1º, II, “c”; 169; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, §2º; Lei nº 11.350/2006, arts. 9º-C e 9º-D; Lei nº 12.994/2014; Decreto nº 8.474/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv nº 0805681-93.2022.8.14.0061, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2024;
TJPA, ApCiv nº 0800889-33.2021.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 06.06.2022;
TJPA, ApCiv nº 0005828-30.2018.8.14.0050, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.03.2025;
TJPA, ApCiv nº 0002182-05.2019.8.14.0041, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19.05.2025;
TJ-PA, AC: 0800875-49.2021.8.14.0061, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.11.2022;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0008240-46.2018.8.14.0045, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.06.2024;
TJSP, ApCiv nº 0001556-20.2019.8.26.0439, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 14.07.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WALDIR LUIS DA SILVA, VALTELINO MIRANDA DE NAZARÉ, VALMINA DA SILVA E SILVA, VALDEMAR DE BRITO QUADROS, TARCÍSIO AUGUSTO REIS DA SILVA e SIMONE DA COSTA BRITO SETUBAL, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido formulado pelos apelantes.

Historiando os fatos, os autores, ora apelantes, ajuizaram a mencionada ação alegando que são agentes comunitários de saúde concursados do Município de Bragança e que teriam direito ao incentivo financeiro anual previsto no parágrafo único do art. 5º do Decreto Federal nº 8.474/2015 e na Lei Federal nº 12.994/2014, sustentando que referido incentivo, de natureza remuneratória, deveria ser pago diretamente aos agentes comunitários de saúde, tendo o Município recebido os valores correspondentes, mas deixado de repassá-los aos servidores.

Em razão disso, postularam o pagamento imediato da gratificação de incentivo financeiro adicional.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos Autores, nos autos da presente ação de cobrança em face do Município de Bragança, em razão do que declaro EXTINTO o feito com resolução do mérito.
Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (CPC, artigo 98, §§2º e 3º).”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação.

No mérito, os apelantes, servidores públicos municipais, reiteram que exercem funções essenciais para a promoção da saúde pública, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, sendo destinatários diretos do incentivo financeiro adicional criado pela legislação federal. Alegam que o incentivo em debate possui caráter indenizatório e remuneratório, sendo repassado anualmente pelo governo federal ao Município de Bragança, com finalidade específica de beneficiar os agentes comunitários de saúde.

Aduzem que a retenção de tais valores pelo Município configura desvio de finalidade administrativa e enriquecimento ilícito do ente público, visto que os recursos não são utilizados para a finalidade específica a que se destinam.

Os apelantes sustentam que o entendimento adotado na sentença recorrida contraria não apenas a interpretação adequada das normas aplicáveis, como também decisões recentes de outros Tribunais, que reconheceram o direito dos agentes comunitários de saúde ao recebimento do incentivo financeiro adicional. Defendem que a Lei Federal nº 12.994/2014, ao alterar a Lei nº 11.350/2006, criou o incentivo financeiro destinado a fortalecer as políticas públicas de saúde, vinculando o uso dos recursos ao pagamento dos agentes comunitários.

Aduzem que o Decreto Federal nº 8.474/2015 e portarias ministeriais reforçam a obrigatoriedade do repasse dos valores aos beneficiários, vedando a utilização dos recursos para outras despesas administrativas.

Além disso, asseveram que o princípio da legalidade, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe à administração pública o dever de observar rigorosamente a destinação dos recursos públicos, e que a omissão do Município em repassar os valores aos agentes comunitários configura afronta ao referido princípio e à moralidade administrativa.

Invocam, para tanto, doutrina e jurisprudência, inclusive do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, reconhecendo o direito dos agentes ao recebimento do incentivo adicional, bem como decisões de outros tribunais que reconhecem a obrigação do ente público de destinar corretamente os recursos transferidos pela União.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado ao Município de Bragança o pagamento integral dos valores devidos a título de incentivo financeiro adicional, nos moldes requeridos na inicial. Pleiteiam, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Município de Bragança pugnou pela manutenção integral da sentença de improcedência. Argumentou que o incentivo financeiro adicional, instituído por portarias ministeriais, tem natureza vinculada ao fortalecimento das políticas públicas de saúde e não se destina à remuneração direta dos agentes comunitários de saúde. Sustentou que, após a revogação da Portaria nº 674/2003, não mais subsiste a obrigatoriedade do repasse direto aos agentes, sendo que as normas posteriores não reiteraram tal previsão.

Asseverou, ainda, que não existe lei municipal autorizando a transferência direta dos valores e que os agentes já recebem integralmente suas remunerações, incluindo o décimo terceiro salário, não havendo respaldo legal para o pagamento pleiteado.

Acrescentou que os valores repassados pela União não são suficientes sequer para o custeio integral da folha de pagamento dos agentes, obrigando o município a suplementar com recursos próprios. Destacou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outras cortes estaduais, consolidando o entendimento de que inexiste obrigação do ente municipal de realizar o repasse do incentivo adicional diretamente aos agentes comunitários de saúde.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer opinando pelo desprovimento do apelo. Em sua análise, o órgão ministerial destacou que a legislação federal não estabelece a obrigatoriedade de repasse direto do incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, sendo vedada a majoração de vencimentos ou concessão de vantagens pecuniárias sem lei específica, em observância ao art. 37, X, da Constituição Federal.

O parecer consignou, ainda, que o entendimento exarado pela sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, notadamente o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que vem reiteradamente reconhecendo a inexistência de direito ao repasse direto da verba pleiteada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Inexistindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido dos autores, agentes comunitários de saúde, relativos ao pagamento de valores devidos a título de incentivo financeiro adicional.

Sobre o
Adicional de Incentivo Financeiro, sabe-se que este
foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.350/2002, posteriormente, revogada pela Portaria GM/MS nº 674/2003, ambas do Ministério da Saúde, consistindo em um repasse financeiro realizado pela União, como modo de proporcionar o melhor desempenho da atividade exercida pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 674/2003, prevê que o "incentivo adicional" deve ser pago para o Agente Comunitário de Saúde, com periodicidade anual, como uma espécie de 13º salário, senão vejamos:

Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

A Portaria referida foi revogada pela Portaria nº 648/2006, do Ministério da Saúde, posteriormente também revogada pela Portaria nº 2.488/2011. O atual ordenamento dispõe que o Ministério da Saúde efetuará o repasse de valores aos Municípios, destinados ao custeio dos programas de atenção básica em saúde, sendo de competência exclusiva do ente municipal a definição quanto à aplicação desses recursos.

Assim, é certo que as Portarias do Ministério da Saúde não poderiam instituir, por via infralegal, qualquer parcela remuneratória a servidores públicos municipais, haja vista tratar-se de matéria submetida à reserva de lei, conforme expressamente previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta

Constituição

.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Ademais, não cabe ao Ministério da Saúde instituir verba remuneratória de servidores, tendo em vista, conforme resta claro, que a medida só pode ser instituída por meio de lei local específica para tanto. É este o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, instituído por portarias do Ministério da Saúde, não possui natureza remuneratória e não pode ser exigido diretamente pelos servidores, por ausência de previsão em lei específica.
2. Portarias ministeriais não têm força normativa para instituir vantagens pecuniárias a servidores públicos municipais.
3. A instituição ou alteração de remuneração de servidor público depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002182-05.2019.8.14.0041 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Ementa
:
direito administrativo e constitucional. Agravo interno em apelação cível.
Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Incentivo financeiro adicional. Existência de lei municipal específica. Pagamento devido
. Recurso não provido.

(...)

III.
Razões de decidir

3. A remuneração de servidores públicos somente pode ser instituída ou alterada por meio de lei específica, conforme exige o art. 37, X, da Constituição Federal, sendo vedado às portarias ministeriais criarem obrigações de natureza remuneratória aos entes federados.

4. As portarias do Ministério da Saúde que instituíram o incentivo financeiro adicional têm natureza de normas infralegais, com finalidade voltada ao fortalecimento das políticas públicas de saúde, não podendo, por si sós, gerar direito subjetivo a pagamento em favor dos agentes comunitários.

5. A promulgação da Lei Municipal nº 418/2023, em 27/07/2023, conferiu fundamento legal expresso à obrigação do Município de Trairão de repassar aos Agentes Comunitários de Saúde o incentivo financeiro adicional, inclusive de forma retroativa.

IV.
Dispositivo

6.Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807037-40.2022.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de vantagem pecuniária aos servidores públicos exige previsão em lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF.

2. O incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde possui natureza institucional e se destina aos entes federativos, não sendo verba remuneratória nem devida diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde.

3. A ausência de previsão legal específica inviabiliza o pagamento do incentivo adicional como “14º salário” ou gratificação aos agentes comunitários.

4. Embargos de declaração opostos com nítido caráter protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806042-27.2022.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.Tese de julgamento:

A Constituição Federal exige lei formal para criação ou aumento de remuneração de servidores públicos, sendo insuficiente a regulamentação infralegal para obrigar o repasse de verbas dessa natureza.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011514-91.2018.8.14.0053 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

Agravo Interno Em Apelação. Ação De Cobrança.
Incentivo Financeiro.
Instituído Por Portarias Do Ministério Da Saúde. Pagamento Indevido
. Necessidade De Lei Específica Para
Destinar Aos Agentes Comunitários De Saúde (Acs)
.
Recurso DesproviDO.

(...)

III-Razão de Decidir

3
-O Incentivo Financeiro Adicional, previsto em Portaria do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9ºD da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração dos servidores públicos, não detendo natureza salarial.

4- Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se o indeferimento da pretensão, considerando que o incentivo financeiro pleiteado, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

Dispositivo

5-Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005671-14.2017.8.14.0108 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NATUREZA JURÍDICA NÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA INCORPORAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O incentivo financeiro adicional previsto nas Portarias nº 674/GM/2003 e 648/GM/2006 destina-se ao custeio das atividades dos agentes comunitários de saúde e não possui natureza remuneratória.

2. A incorporação de verbas dessa natureza à remuneração dos servidores públicos exige previsão em lei específica.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005828-30.2018.8.14.0050 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

Ademais, inexiste nos autos, bem como não se constatou em diligências de pesquisa, qualquer promulgação de lei municipal, no âmbito do Município de Bragança, que autorize, de forma expressa, o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde ou aos Agentes de Combate às Endemias. Por essa razão, impõe-se a manutenção integral dos termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos moldes da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/07/2025